Tribunal: TJBA
Processo: 8030186-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030186-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO NERY LEMOS JUNIOR

Advogado(s)
:
MAURICIO DOS SANTOS CERQUEIRA, GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO, AGENOR DE SOUZA SANTOS SAMPAIO NETO, JOAO AUGUSTO CASTRO LESSA DE MORAES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELISANGELA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PENDENTE SEM EFEITO SUSPENSIVO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL PREENCHIDO. ART. 520 DO CPC. AGRAVO INTERNO EM ARESP PENDENTE. ERRO MATERIAL NA ANÁLISE DOS CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O cumprimento provisório de sentença é cabível quando a decisão exequenda está impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, nos termos do art. 520 do CPC.

2. Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial não possui efeito suspensivo, permitindo o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.

3. A análise dos cálculos apresentados demonstra que não houve inclusão da multa do art. 523, §1º do CPC, afastando-se a alegação de bis in idem.

4. O próprio Código de Processo Civil determina a produção imediata dos efeitos da sentença que julga improcedentes os embargos do executado, conforme art. 1.012, §1º, III.

5. A extinção indevida do cumprimento provisório contraria os princípios da efetividade e da economia processual.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8030186-80.2022.8.05.0001
, em que figuram como
apelante, ALBERTO NERY LEMOS JUNIOR
, e como
apelado, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA